Tribunal: STF
Processo: Rcl 55377
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ausente a hipótese de enquadramento da ação nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 988, do CPC, uma vez que assentada em suposta violação de dispositivos legais e constitucionais, revela-se inadmissível a reclamação, dado que proposta em face de suposta ofensa a direito objetivo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.